Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715942-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de bem imóvel e do faturamento da empresa agravada por meio de penhora de recebíveis de cartão de crédito, além de rejeitar a alegação de fraude à execução formulada pelos ora agravantes. Os agravantes sustentam que a penhora de recebíveis de cartão de crédito é medida que vem sendo adotada com frequência pelas Varas do Tribunal, o que demonstra a sua efetividade e os resultados obtidos. Defendem a necessidade do deferimento da medida constritiva junto as operadoras de cartões de crédito, ao argumento de que foram exauridos quase todos os meios de cobrança na hipótese dos autos. Em relação à penhora de imóveis, os agravantes enfatizam que a alegação de que os imóveis apresentados constituem patrimônio de afetação deveria ter sido apresentada pela parte que gravou este ônus no imóvel e não pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirmam inexistir prova nos autos de que os imóveis estavam em patrimônio de afetação. Informam que os imóveis foram indicados para penhora pela parte agravada, razão pela qual argumentam que o Juízo de Primeiro Grau não poderia ter determinado o patrimônio de afetação, sob pena de causar óbice desnecessário à solução da causa. Ressaltam que a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 307484 não poderia ter sido feita de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, principalmente em razão da inexistência de ônus capaz de impedir a penhora. Defendem a possibilidade de ressarcimento do valor gasto para averbar a penhora do imóvel, caso a impenhorabilidade seja mantida. Sustentam a ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que o processo que resultou a execução tramita desde 2013, “sendo desde então possível que a alienação ou oneração de bens imóveis resultasse na insolvência das executadas”. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16776011 e 16776010). Os agravantes apresentaram petição requerendo a desistência do pedido de reforma da decisão agravada quanto a penhora das unidades de matrícula 307134, 307144 e 307156 (ID 17119871). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Os agravantes formularam o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito. Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de crédito da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito se equipara à penhora de faturamento, razão pela qual depende da demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) Na hipótese dos autos, a afirmação dos agravantes de que houve o exaurimento “quase que em sua totalidade dos meios de cobrança nos autos do processo” comprova não ter havido o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis dos agravados, o que impede a concessão da medida pleiteada. Em relação ao pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 307.484, razão não assiste aos agravantes. A leitura dos registros e averbações referentes ao imóvel de matrícula n. 307.484 indica que, em 19/02/2014, foi realizada averbação para fazer constar que o referido imóvel passou a constituir patrimônio de afetação (ID 620217480 do processo principal). A Lei n. 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, tratou sobre o regime de afetação nos seguintes termos: Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes (Incluído pela Lei n. 10.931, de 2004). §1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva (Incluído pela Lei n. 10.931, de 2004). O regime de afetação visa assegurar a realização da obra, sem que terceiros possam ser prejudicados por dívidas da incorporadora. Isso significa que a afetação torna indisponíveis os bens e direitos segregados no patrimônio, que somente poderão ser objeto de garantia real em operações de crédito para a captação de recursos destinados à consecução do empreendimento. Na hipótese dos autos, por não se tratar de dívida vinculada ao próprio empreendimento, não se mostra possível a penhora do bem imóvel, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. É importante destacar a possibilidade de desconstituição, de ofício, da penhora, tendo em vista que a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública. Em relação à alegação de fraude à execução, razão não assiste aos agravantes. A fraude à execução está prevista pelo art. 792 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Ainda acerca da fraude à execução, transcrevo a lição de Guilherme Peres de Oliveira: “A fraude à execução (fraude de execução, na dicção do código anterior) é situação distinta daquela descrita no art. 790, III, o qual dispõe serem penhoráveis os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Esta hipótese diz respeito à chamada alienação de bens penhorado, a qual, obviamente, se verifica quando o devedor aliena bem sobre o qual já foi efetivada a penhora. Nesse caso, a alienação é simplesmente ineficaz com relação ao credor, que pode promover sua constrição da mesma forma que o faria se o bem não tivesse sido alienado. Já a hipótese de fraude à execução prescinde desse pressuposto (de já se haver consumado a penhora): basta que sejam alienados bens enquanto pendente demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Independentemente desse requisito (capacidade da demanda de reduzir o devedor à insolvência), também se considera em fraude de execução a alienação de bem, enquanto tramita processo de execução, caso esta tenha sido averbada no registro competente.”[1] Na hipótese dos autos, não se mostra possível o reconhecimento da alegada fraude à execução em razão da instituição do regime de patrimônio de afetação de seus bens, principalmente porque a averbação do patrimônio de afetação ocorreu em momento anterior à consolidação da dívida. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Oliveira, Guilherme Peres de. Art. 792. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1043-1044.